Tribunal: STF
Processo: ARE 1405463
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANO MORAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RE Nº 636.331-RG/RJ; TEMA RG Nº 210: INAPLICABILIDADE.



1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que as Convenções Internacionais de Varsóvia e de Montreal dizem respeito aos pedidos de indenização por danos materiais. Quanto ao pleito de dano moral em decorrência da falha na prestação do contrato de transporte aéreo internacional, aplicar-se-ão as regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, abrangidas as disposições concernentes ao instituto da prescrição.



2. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



Relatório



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (arts. 1.042 do CPC).  



    2. No decisum prolatado pela 14ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e objeto deste recurso, consta a seguinte ementa:  



    “APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - VOO INTERNACIONAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - INCONTROVERSOS A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES E O ATRASO DE MAIS DE 13 HORAS ALÉM DO PREVISTO - EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO, INEXISTENTE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER CAUSA EXCLUDENTE - DANOS MORAIS ASSENTES - INDENIZAÇÃO QUE NÃO SE LIMITA AO ESTIPULADO NO TRATADO DE MONTREAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 636.331 - REDUÇÃO DO QUANTUM REPARATÓRIO, NO ENTANTO, DE RIGOR - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 6, p. 2; grifos nossos).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, do permissivo constitucional, a recorrente alega a violação ao art. 178 da CRFB. Sustenta que a Convenção de Montreal deve ser aplicada ao caso concreto, por se tratar de norma especial em relação ao Código de Defesa do Consumidor, com incidência quanto aos pedidos indenizatórios fundados em danos morais, observada a prescrição bienal prevista no art. 35, item 1, da referida Convenção (e-doc. 8, p. 8).  



    É o relatório.  



    Análise  



    4. Entendo que a decisão recorrida está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, porquanto no julgamento do RE nº 636.331-RG/RJ, quando analisado o Tema RG nº 210, ficou estabelecido que a aplicabilidade da norma internacional alcança apenas as indenizações de danos de natureza material, não incidindo nas reparações por danos morais.  



    5. Colho o seguinte trecho do acórdão paradigma supracitado:  



    “O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral. Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar “declaração especial” do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal. Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível.” 



    (RE nº 636.331-RG/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 25/05/2017, p. 13/11/2017; grifos nossos)   



    6. Desta feita, verifico que o Órgão julgador apreciou o caso em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, sopesando a inaplicabilidade da tese fixada no paradigma do Tema nº 210 do ementário da Repercussão Geral quanto às indenizações por danos morais, repercutindo, portanto, na inexistência de violação a Texto Constitucional.  



    7. Cumpre registrar, ainda, que a questão foi abordada pelo Pleno desta Corte no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 1.221.934/RJ, da relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia, cuja ementa enfatizo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. 



    (RE nº 1.221.934-AgR-ED-EDvAgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 18/08/2020, p. 04/09/2020; grifos nossos).  



    8. Ademais, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas do Pretório Excelso:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. A questão jurídica controversa diz respeito à definição da norma aplicável para a contagem do prazo prescricional da pretensão de indenização de danos morais no transporte aéreo: o prazo bienal previsto na Convenção de Montreal ou as normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. O acórdão recorrido está alinhado com o entendimento desta Corte no sentido de que a limitação imposta pelos acordos internacionais não alcança a reparação por dano moral, aplicando-se apenas às indenizações por danos materiais. 3. Ao julgar o RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema nº 210 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a prevalência das convenções internacionais sobre o Código de Defesa do Consumidor apenas com relação às pretensões de indenização por danos materiais, fixando o entendimento de que, em tal hipótese, aplica-se o prazo de dois anos previsto no art. 35 da Convenção de Montreal, incorporada ao direito interno pelo Decreto nº 5.910/2006. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.305.427-ED-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 13/10/2022; grifos nossos)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 9.3.2022. CONTROVÉRSIA RELATIVA À PRESCRIÇÃO E DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem afastou, na demanda, a ocorrência da prescrição, apreciando a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Portanto, a discussão relativa à garantia de observância das normas internacionais referentes à prescrição da pretensão indenizatória demandaria o reexame de legislação infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. 2. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência dominante desta Suprema Corte, porquanto observado o distinguishing entre o caso dos autos e o caso paradigma do Tema 210 da sistemática da repercussão geral, cuja abrangência restringe-se à limitação indenizatória de dano material, não há que se cogitar violação ao texto constitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 1/4, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC.”  



    (RE nº 1.350.204-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 02/06/2022; grifos nossos)   



    9. Em conclusão, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que as Convenções Internacionais de Varsóvia e de Montreal dizem respeito aos pedidos de indenização por danos materiais. Quanto ao pleito de dano moral em decorrência da falha na prestação do contrato de transporte aéreo internacional, aplicar-se-ão as regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, abrangidas as disposições concernentes ao instituto da prescrição.   



Dispositivo  



    10. Do quanto exposto e apreciado, não demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 636.331-RG/RJ, Tema RG nº 210, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 4, p. 7), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observado o limite legal.  



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator